Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701631-33.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADA: FABIANA DE JESUS JEREMIAS DESPACHO NG3 BRASÍLIA CONSUTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, vem, uma vez mais, em petição de ID 63278447, requerer o sobrestamento do feito pelo Tema 1169 (REsp 1.978.629/RJ), que, segundo informa, encontra-se em julgamento perante a Corte Superior. Nada a prover quanto ao pedido, pois, conforme anteriormente afirmado (ID 62879074), restou devidamente apreciado no juízo de admissibilidade de ID 58473551. Cumpra a Secretaria o determinado à ID 60592001, remetendo-se os autos à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014